Tribunal: TJSP
Processo: 1052995-32.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – APELAÇÃO - DÚVIDA – NEGATIVA DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA – DIVÓRCIO - EXCESSO DE MEAÇÃO CONFIGURADO – TRANSMISSÃO ONEROSA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO ITBI - INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, V, DA LEI MUNICIPAL N.o 12.391/2005 E DO ART. 152 DO DECRETO MUNICIPAL N.o 59.579/2020 – QUALIFICAÇÃO REGISTRAL – RAZOABILIDADE DA BASE DE CÁLCULO –

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – APELAÇÃO - DÚVIDA – NEGATIVA DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA – DIVÓRCIO - EXCESSO DE MEAÇÃO CONFIGURADO – TRANSMISSÃO ONEROSA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO ITBI - INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, V, DA LEI MUNICIPAL N.o 12.391/2005 E DO ART. 152 DO DECRETO MUNICIPAL N.o 59.579/2020 – QUALIFICAÇÃO REGISTRAL – RAZOABILIDADE DA BASE DE CÁLCULO – ATRIBUIÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO NO CASO CONCRETO – ÓBICES MANTIDOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.